Tribunal: TCU
Processo: 044.586/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6190/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação autuada em cumprimento ao Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário , destinada à apuração de responsabilidades em relação à extrapolação do limite legal previsto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, em despesas realizadas por meio das dispensas de licitação por unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com indícios de fracionamento indevido de despesas. Considerando que, no âmbito desta Corte de Contas, foi realizada a audiência dos responsáveis pelas autorizações das contratações nas quais foram identificados os mencionados indícios; Considerando que, analisadas as razões de justificativas apresentadas, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) conclui pela "essencialidade dos objetos" contratados, pela urgência das contratações, pela pertinência das dificuldades indicadas pelos gestores, pela natureza formal das falhas cometidas e pela ausência de prejuízo ao Erário; Considerando que a unidade técnica concluiu, ainda, que os responsáveis não incorreram em impropriedade ou ilegalidade que justifique a aplicação da sanção prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao processo a seguir especificado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443/1992, nos art. 143, inciso III, e 250, inciso I, Regimento Interno do TCU, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis e determinar o arquivamento dos autos, sem prejuízo das ciências objeto do subitem 1.8 deste Acórdão, expedidas com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dando conhecimento desta deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos pela Selog. 1. Processo TC- Processo 044.586/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Jorge Adelino Rodrigues da Silva (XXX.100.267-XX); Jorge Fonte de Rezende Filho (XXX.464.547-XX); José Luiz de Sa Cavalcanti (XXX.728.237-XX); Maria Tavares Cavalcanti (XXX.806.227-XX). 1.2. Interessados: Jorge Adelino Rodrigues da Silva (XXX.100.267-XX); Jorge Fonte de Rezende Filho (XXX.464.547-XX); José Luiz de Sa Cavalcanti (XXX.728.237-XX); Maria Tavares Cavalcanti (XXX.806.227-XX); Maternidade Escola - Me/ufrj (33.663.683/0052-66). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto de Neurol. Deolindo Couto da Ufrj - Mec; Instituto de Psiquiatria da Ufrj; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Leticia da Silveira Lobo (223.930/OAB-RJ), representando Maria Tavares Cavalcanti. 1.8. dar ciência à UFRJ e às suas unidades abaixo identificadas das impropriedades relacionadas à extrapolação do limite previsto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, caracterizando fracionamento de despesa e, consequentemente, fuga ao procedimento licitatório, identificadas nos procedimentos licitatórios indicados, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes 1.8.1. Instituto de Psiquiatria da UFRJ - Dispensas de Licitação 303/2019, 307/2018 e 309/2018; 1.8.2. Maternidade Escola da UFRJ - Dispensas de Licitação 197/2019, 26/2019, 46/2018, 502/2018 e 73/2019; 1.8.3. Instituto de Neurologia Deolindo Couto da UFRJ - Dispensas de Licitação 264/2018, 265/2018 e 5/2019.